Tribunal: TJMT
Processo: 1007532-84.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007532-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 502.304.171-91 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MARCOS MATHEUS LEAL - CPF: 055.344.931-19 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 034.369.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MARQUES DA SILVA - CPF: 925.933.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ROCHA SILVA - CPF: 056.874.471-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 034.504.801-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 926.222.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ATAIA ESPINDOLA - CPF: 028.340.881-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.198.151-96 (VÍTIMA), DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.769.422/0006-91 (VÍTIMA), FABRICIO PRADE NEU (VÍTIMA), IVAN WEIS DA SILVA (VÍTIMA), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (VÍTIMA), SERGIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 926.222.161-49 (VÍTIMA), ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA - CPF: 502.304.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS MATHEUS LEAL - CPF: 055.344.931-19 (APELANTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato e falsificação de documento público. Recurso defensivo e ministerial. Ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar. Preliminar rejeitada. Estelionato. Insuficiência probatória. Absolvição. Falsificação de documento público. Conduta social do agente. Readequação da pena. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante/apelado por estelionato [por duas vezes], em continuidade delitiva, e falsificação de documento público, em concurso material, a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1)
ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar; 2) provas insuficientes para a condenação [estelionato]; 3) conduta social desfavorável; 4) afastamento da participação de menor importância.

III. Razões de decidir

1.
O contexto antecedente ao ingresso domiciliar, consubstanciado na informação antecedente sobre a prática de crime de falsificação de documentos públicos e na tentativa de fuga do apelante/apelado, configura fundadas razões a justificar a medida.

2.
É inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante stricto senso ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, máxime diante da presença de fundadas razões para acreditar sobre a situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso em residência, durante o dia, e que culminou na apreensão de documentos e outros petrechos destinados à consumação desse crime, e, ainda, da conjunção destes com outros elementos de prova em sentido incriminador.

3.

A mera falsificação de documentos públicos não configura necessariamente coautoria no crime de estelionato, pois se faz necessária a comprovação da existência de prévio ajuste entre o estelionatário e o falsificador para que haja um conjunto probatório eficiente para evidenciar a concorrência para a prática do crime de estelionato.

4.

Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.

5. A prática de novo crime durante cumprimento de reprimenda prévia justifica a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da conduta social.

6.
Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso defensivo provido para absolver o apelante/apelado do estelionato, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2. Recurso ministerial provido parcialmente para readequar as penas do apelante/apelado quanto ao crime de falsificação de documento público para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Tese de julgamento:

1. Se as provas não são suficientes para a condenação pelo crime de estelionato, impõe-se absolver o apelante/apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

2. A prática de novo crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, “b” e “c”; 44; 61, I; 65, III, “d”; 69; 71; 171, caput; 297, caput; CPP, arts. 302, I; 386, VII; 387; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 790568/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 21.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.616.563/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 909.358/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 19.08.2024; TJMT, AP nº 0004792-55.2019.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.03.2021; TJMT, AP nº 0013918-82.2019.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 09.07.2024; TJMT, AP nº 0000574-72.2016.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007532-84.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MARCOS MATHEUS LEAL

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

MARCOS MATHEUS LEAL

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por MARCOS MATHEUS LEAL e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1007532-84.2021.8.11.0003), que o condenou por estelionato [duas vezes], em continuidade delitiva, e falsificação de documento público, em concurso material, a 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 171,
caput
, c/c art. 71, e art. 297,
caput
, c/c art. 69, todos do CP - (ID 275724940).

MARCOS MATHEUS LEAL suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação por estelionato.

Pede o provimento para que sejam declaradas nulas as provas indicadas e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas, sem fundamentação correlata (fls. 651 - ID 275724953).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1) a circunstância judicial da conduta social seria desfavorável; 2) a participação do apelado
“foi crucial e determinante para a consumação dos crimes de estelionato, afastando a hipótese de participação de menor importância”
.

Requer o provimento para que seja sejam aumentadas as penas (fls. 673 - ID 275724961).

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS e MARCOS MATHEUS LEAL pugnam pelos desprovimentos dos respectivos apelos (fls. 661 - ID 275724960; fls. 683 - ID 275724965).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo defensivo,
“absolvendo o Apelante quanto ao crime de estelionato”
, e pelo provimento parcial do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato qualificado e falsificação de documento público (artigo 171, caput, por duas vezes, e artigo 297, caput, ambos do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Da pretendida nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar ilegal – REJEIÇÃO (DEFESA) – Fundadas razões para o ingresso no domicílio – Situação de flagrância configurada – Jurisprudência TJMT – 2. Do pleito de absolvição sob a tese de insuficiência probatória – PROCEDÊNCIA (DEFESA) – Conjunto probatório insuficiente para fundamentar a condenação, eis que não ficou evidente o conhecimento do acusado sobre a finalidade para a qual seriam utilizados os documentos públicos que falsificou – Confissão extrajudicial de conhecimento dessa finalidade que não foi corroborada por outros elementos de prova – Enunciado Orientativo da TCCR/TJMT nº 11 – 3. Da causa de diminuição por participação de menor importância – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL (DEFESA) – ANÁLISE PREJUDICADA (RECURSO MP) – Se mantida a condenação pelo crime de estelionato, se faria necessário o afastamento da incidência da causa de diminuição por participação de menor importância – Se tivesse sido comprovado o dolo específico do apelante, sua conduta delitiva teria sido determinante para a prática dos crimes de estelionato – 4. Do pleito de afastamento do concurso material – ANÁLISE PREJUDICADA (DEFESA) – Não conhecimento – Princípio da dialeticidade – Se mantida a condenação pelo crime de estelionato, deveriam ser considerados delitos autônomos com momentos consumativos distintos, mantendo-se o concurso material– 5. Do pleito de afastamento da continuidade delitiva – ANÁLISE PREJUDICADA (DEFESA) – Não conhecimento – Princípio da dialeticidade – Se mantida a condenação pelo crime de estelionato, deveria ser considerado o cometimento de crimes da mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, mantendo-se a continuidade delitiva – 6. Da pretendida valoração negativa da vetorial da conduta social – PROCEDÊNCIA (RECURSO MP) – Prática de delito durante o cumprimento de pena em regime aberto – Jurisprudência TJMT – Parecer pelo conhecimento parcial e PROVIMENTO PARCIAL do apelo defensivo, absolvendo o Apelante quanto ao crime de estelionato, e pelo conhecimento e PROVIMENTO PARCIAL do recurso ministerial, reconhecendo como negativa a circunstância judicial da conduta social.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 278582355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS

DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante/apelado MARCOS MATHEUS LEAL suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Genisley Figueiredo Alves do Nascimento e Tiago Ataia Espindola] que, durante diligência para apurar o crime de estelionato no estabelecimento comercial “Comapa”, o corréu Elizandro Vitor de Oliveira atribuiu a falsificação dos documentos ao apelante/apelado
MARCOS MATHEUS LEAL. Na sequência, os policiais dirigiram-se até o endereço indicado, onde o apelante/apelado, ao notar a presença da viatura, tentou fugir
“pulando muros”
, mas foi alcançado e detido. Em sua residência, foram apreendidos diversos documentos falsificados, materiais utilizados na falsificação, incluindo documentos com fotografias diversas, impressora, notebook e papel fotográfico (ID 275723858).

No caso, a busca domiciliar ocorreu após a fuga do apelante/apelado, ao tentar evadir-se, pulando
“muros de residências vizinhas”
, imediatamente depois de perceber a aproximação dos policiais.

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar, consubstanciado na informação sobre a prática de crime de falsificação de documentos públicos e na tentativa de fuga do apelante/apelado, configura fundadas razões a justificar a medida (STJ, AgRg no HC 790568/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 21.8.2023; RHC 35255/SP -Relatora: Minª. Marilza Maynard - Desembargadora Convocada do TJSE - Sexta Turma – j. 22.4.2014).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“É inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante stricto senso ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, máxime diante da presença de fundadas razões para acreditar sobre a situação de flagrante delito, que autoriza o ingresso em residência, durante o dia, e que culminou na apreensão de documentos e outros petrechos destinados à consumação desse crime, e, ainda, da conjunção destes com outros elementos de prova em sentido incriminador.”
(AP nº 0004792-55.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – j. 10.3.2021)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 12 de março de 2021, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA e MARCOS MATHEUS LEAL, em união de desígnios, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita em prejuízo da empresa “Comapa Bom Pastor”, localizada na Avenida Bandeirantes, n.º 3063, Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, induzindo e mantendo em erro os funcionários do aludido estabelecimento comercial, mediante artifício e ardil, eis que o denunciado ELIZANDRO usou documento falsificado pelo denunciado MARCOS MATHEUS para conseguir crédito e efetuar compra na referida empresa.

[...] II – Infere-se do incluso procedimento investigativo que, no dia 23 de março de 2021, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA e MARCOS MATHEUS LEAL, em união de desígnios, obtiveram, para ambos, vantagem ilícita em prejuízo da empresa “Comapa Fazendão”, localizada na Avenida Sagrada Família, n.º 2130, Vila Santa Maria, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, induzindo e mantendo em erro os funcionários do aludido estabelecimento comercial, mediante artifício e ardil, eis que o denunciado ELIZANDRO usou documento falsificado pelo denunciado MARCOS MATHEUS para conseguir crédito na referida empresa. [...]

III - Consta do incluso procedimento investigativo que, no decorrer do mês de março de 2021, na residência localizada na Rua Luziano Borges Muniz, s/n.º, Bairro Jardim Tropical, neste município e comarca de RondonópolisMT, o denunciado MARCOS MATHEUS LEAL falsificou documentos públicos, os quais eram utilizados em golpes nesta cidade. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA como incurso nos delitos capitulados no artigo 171, “caput” c.c artigo 304 c.c artigo 29, todos do Código Penal (Fato I) e artigo 171, “caput” c.c artigo 304 c.c artigo 29, todos do Código Penal (Fato II) e MARCOS MATHEUS LEAL como incurso nos delitos capitulados no artigo 171, “caput” c.c artigo 304 c.c artigo 29, todos do Código Penal (Fato I); artigo 171, “caput” c.c artigo 304 c.c artigo 29, todos do Código Penal (Fato II); artigo 297, “caput”, do Código Penal (Fato III) e artigo 28, da Lei n.º 11.343/06 (Fato IV) c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 275723869)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (52568144 - Pág. 3), Termo de Exibição e Apreensão (52568144 - Pág. 14), Boletim de Ocorrência (52568144 - Pág. 4), Termo de Reconhecimento de Objeto (52568144 - Pág. 22), Laudo Pericial (52568144 - Pág. 78, 54335316 - Pág. 2 54335316 - Pág. 2, 58910196, 65801486), além dos depoimentos colhidos. [...]

Além dos depoimentos colhidos que corroboram com as provas produzidas durante o inquérito policial, extrai-se dos autos que Elizandro foi preso em flagrante portando documentos falsos que utilizou para efetuar os cadastros na empresa COMAPA, quais sejam, Talões de Energia em nome de Ivan Weis da Silva e Anderson Batista de Oliveira, Proposta de Venda em nome de Ivan Weiss da Silva, Notas Fiscais Eletrônicas em nome de Ivan Weis da Silva, CNH com foto do suspeito e nome de Anderson Batista de Oliveira, e o kit de ferramenta adquirido pelo acusado junto a empresa mediante crediário.

38. Na residência de Marcos foram apreendidos diversos objetos utilizados para confecção dos documentos falsos, como impressora, papel para impressão, comprovantes de endereços falsificados, documentos com nomes de outras pessoas e a foto do acusado, carteiras de identidade e habilitação em branco.

39. Soma-se aos fatos a confissão do acusado perante a Autoridade Policial que não foi retratada em juízo. Perante a Autoridade Policial Marcos confessou ter produzido os documentos falsos para Elizandro em nome de Ivan Weis da Silva para que ele realizasse a compra em uma loja de materiais de construção.

40. Consta no laudo pericial de ID58910196 - Pág. 34 que “Os documentos são falsos, porém os suportes das carteiras de habilitação, formulários para CNH e carteiras de identidade são verdadeiros.”

41. Frise-se que embora Elizandro tenha praticado ativamente o crime previsto no art.171 do Código Penal, o acusado Marcos participou da prática delituosa contribuindo com a confecção do documento utilizado ciente da finalidade a que se destinava. [...]

43. Portanto, reconhecida a menor participação do acusado Marcos Matheus Leal, a causa de diminuição inserida no art. 29, §1º do CP deverá ser aplicada na 3º fase da dosimetria da pena. [...]

Dessa forma, entendo que a materialidade e autoria dos delitos de estelionato, uso de documento falso e falsificação de documento público atribuídos aos denunciados estão satisfatoriamente comprovados diante da confissão extrajudicial de Marcos e apreensão de objetos utilizados para o cometimento do delito e produto do crime em posse dos denunciados. [...]

Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, CONDENAR ELIZANDRO VITOR DE OLIVEIRA como incurso nos delitos capitulados no artigo 171, “caput” c.c artigo 304, todos do Código Penal, por duas vezes (Fato I e II) e MARCOS MATHEUS LEAL como incurso nos delitos capitulados no artigo 171, “caput” do Código Penal por duas vezes c.c art. 29, do Código Penal (Fato I e II) e artigo 297, “caput”, do Código Penal (Fato III), ABSOLVENDO-O pela prática do delito previsto no e artigo 28, da Lei n.º 11.343/06 (Fato IV) com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal. [...]

88. MARCOS MATHEUS LEAL [...]

Assim considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Atenuantes e Agravantes: 100. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela mantenho a pena provisória em 1 ano de reclusão e 10 dias multa. [...]

Causas de Diminuição e Aumento de pena

102. Ausente causa de aumento.

103. Presente causa de diminuição prevista no art.29, §1º do CP, uma vez que reconhecida a menor participação do acusado no delito (1/3).

104. Motivo pelo qual diminuo a pena em 1/3 tornando-a definitiva em 8 meses de reclusão e 6 dias multa.

105. DO CRIME CONTINUADO – Art. 71 do Código Penal 106. Extrai-se dos autos, que o réu, mediante mais de uma ação, procedeu à prática de mais de um crime da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo as condutas posteriores serem havidas em continuação da primeira. 107. Assim, tendo em conta que 2 (dois) foram os delitos de estelionato, com apoio no art. 71 do Código Penal, aplico somente apena mais grave, acrescida de 1/6 para cada delito (STJ - HC: 265385 SP 2013/0052034-2), resultando em 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 7 dias-multa para o crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. [...]

Artigo 297 do Código Penal (Fato III) 109. Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal: [...]

Assim considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias multa. [...]

Presente a agravante prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela mantenho a pena provisória em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. [...]

Ausente causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. [...]

o caso, incide a regra do concurso material prevista no artigo do Código Penal, pois os delitos se deram com momentos consumativos diferentes e com finalidades autônomas. Assim, promovo a somatória das penas, definindo sua condenação em 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 17 dias-multa. [...]

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “b” do CP), uma vez que reincidente. [...]

Por estarem presentes os requisitos previstos no art.44 do Código Penal, uma vez que apesar de reincidente, não se trata de crime idêntico ao anterior, tampouco foi cometido com violência ou grave ameaça, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da execução. [...]”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 275724941).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 21 - ID 275723858), Termo de Reconhecimento de Objeto (fls. 29 - ID 275723858), Termo de Entrega (fls. 30 - ID 275723858), Laudo Pericial Criminal nº 200.2.09.2021.004263-01 (fls. 379 - ID 275723895),

Laudo Pericial Criminal nº 200.2.09.2021.003475-01 (fls. 421 - ID 275724866) e Laudo Pericial nº 2.10.2021.44725-01 (fls. 460 - ID 275724867), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Genisley Figueiredo Alves do Nascimento, policial militar (fls. 18), Tiago Ataia Espindola, policial militar (fls. 24), Sergio Dias de Oliveira, gerente da empresa “COMAPA” (fls. 26), Marcelo Marques da Silva, vítima (fls. 103), Hellen Criatiane Martins dos Santos, testemunha (fls. 127), Anderson Batista de Oliveira, vítima (fls. 140), Marcelo Aparecido Alves Ferreira, representante da empresa (fls. 152), Elizandro Vitor de Oliveira, corréu (fls. 32), e MARCOS MATHEUS LEAL, apelante/apelado (fls. 38).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Marcelo Aparecido Alves Ferreira, Marcelo Marques da Silva, Anderson Batista de Oliveira e Ivan Weis da Silva, da testemunha Hellen Cristiane Martins dos Santos, do corréu Elizandro Vitor de Oliveira e do apelante/apelado MARCOS MATHEUS LEAL (Relatório de Mídias - ID 275724938).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 12.3.2021, o corréu Elizandro Vitor de Oliveira dirigiu-se ao estabelecimento “Comapa Bom Pastor” e, utilizando documentos falsos em nome de “Fabrício Prade Neu”, obteve crédito no valor de R$ 5.471,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais). Em 23.3.2021, deslocou-se ao estabelecimento “Comapa Fazendão” e, novamente utilizando documentos falsos, em nome de “Ivan Weis da Silva”, obteve crédito de R$ 7.591,80 (sete mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos) para adquirir materiais (ID 275723869).

A coautoria delitiva foi atribuída a MARCOS MATHEUS LEAL [apelante/apelado] pelo corréu Elizandro Vitor de Oliveira, que, ao ser preso em flagrante, afirmou aos policiais militares que a documentação falsificada havia sido fornecida pelo apelante/apelado (ID

275723858).

As declarações de Marcelo Marques da Silva [diretor da empresa] e Hellen Cristiane Martins dos Santos [funcionária da empresa], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes ao atribuírem ao corréu Elizandro Vitor de Oliveira a responsabilidade pelo estelionato, sem qualquer menção à participação do apelante/apelado MARCOS MATHEUS LEAL (ID 275724938).

Nessa linha intelectiva, integra-se o entendimento da i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“in verbis”
:

“[...] Nesse contexto, os depoimentos judiciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não fornecem evidências diretas da participação do apelante na execução do crime de estelionato, nem de que ele possuía conhecimento acerca da finalidade para a qual seriam utilizados os documentos públicos que falsificou.

Ouvidas em juízo, as vítimas Anderson Batista de Oliveira e Ivan Weis da Silva apenas confirmaram o uso indevido de seus dados pessoais, sem mencionar o apelante Marcos. Além disso, os depoimentos de Marcelo Marques da Silva e Hellen Cristiane Martins dos Santos apenas narram condutas perpetradas pelo seu corréu, Elizandro, sem estabelecerem um vínculo direto entre o apelante Marcos e a obtenção da vantagem ilícita.

Cabe ressaltar que não foram ouvidas em juízo as testemunhas policiais que participaram da investigação policial, o que poderia ter sido fundamental para corroborar o relato extrajudicial do apelante Marcos ou apontar provas concretas de sua participação nos crimes de estelionato. Essa lacuna probatória em juízo enfraquece significativamente o valor da confissão extrajudicial como elemento de convicção para a condenação. [...]

Repisa-se, não se encontram presentes nos autos evidências concretas do dolo específico de obter vantagem ilícita ou a indução das vítimas a erro, elementos essenciais do crime de estelionato (art. 171 do CP).

Evidentemente, a mera falsificação de documentos públicos não configura necessariamente coautoria no crime de estelionato, pois se faz necessária a comprovação da existência de prévio ajuste entre o estelionatário e o falsificador para que haja um conjunto probatório eficiente para evidenciar a concorrência para a prática do crime de estelionato. [...]

Considerando a insuficiência de provas judiciais que vinculem diretamente o apelante à execução do estelionato, bem como a ausência de confirmação judicial de sua confissão extrajudicial, entende-se que há dúvida razoável quanto à sua participação neste crime específico.

Desse modo, embora seja possível admitir a existência de algum indício de que talvez o apelante Marcos tenha concorrido para a prática do crime de estelionato, não é possível observar um quadro probatório suficiente para a manutenção da condenação do apelante, devido à deficiência probatória em relação à comprovação da existência do dolo específico em sua conduta. [...]

Cumpre examinar que os indícios da autoria delitiva do crime de estelionato, produzidos na fase inquisitorial – consistente na confissão extrajudicial do acusado – não foram ratificados nem foram dirimidas as dúvidas a respeito da presença do dolo específico em sua conduta, em juízo, permanecendo nebuloso o cometimento de tal crime.

Logo, repisa-se, inexistem, nos autos, provas suficientes capazes de embasar a condenação relativamente a essa conduta criminosa, já que os indícios de autoria não foram corroborados pela instrução processual. [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 278582355)

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP.”
(AP nº 0000574-72.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 7.3.2023).

Desse modo,
impõe-se absolver o apelante/apelado por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Por consequência lógica, afigura-se prejudicada a análise do recurso ministerial para majoração das penas em relação ao delito de estelionato.

Da falsificação de documento público (
CP, art. 297,
caput
):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Todavia, constata-se que o apelante, à época dos fatos [março de 2021], cumpria pena pelo crime de tráfico drogas (SEEU nº 2000285-80.2020.8.11.0064).

Com efeito, a prática de novo crime
“durante cumprimento de reprimenda prévia justifica a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da conduta social”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.616.563/TO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.6.2024).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.”
(AP nº 0013918-82.2019.8.11.0015 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - j. 9.7.2024)

Em relação ao patamar, o c. STJ tem entendido proporcional as frações de
“1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor”
,
“mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.8.2024).

Reconhecida a circunstância judicial da conduta social e aplicada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas, praticado em
11.1.2019
, com trânsito em julgado no dia
23.6.2020
(Ação Penal nº 0001695-47.2019.8.11.0064)] e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Sendo assim, transforma-se a pena-base - 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o recurso defensivo para absolver MARCOS MATHEUS LEAL do estelionato, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para readequar as penas do apelante/apelado quanto ao crime de falsificação de documento público para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025